Tribunal: TJSP
Processo: 1004463-75.2023.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Golpe via pix - Autora que afirma após ter motocicleta furtada em Shopping Center, faz anúncio nas redes sociais em busca de informações sobre o bem e após contato telefônico realiza pix a terceiro fraudador na promessa de ter a moto devolvida – Sentença de improcedência – Ausência de prova da alegada transferência via pix ao terceiro fraudador para

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Golpe via pix - Autora que afirma após ter motocicleta furtada em Shopping Center, faz anúncio nas redes sociais em busca de informações sobre o bem e após contato telefônico realiza pix a terceiro fraudador na promessa de ter a moto devolvida – Sentença de improcedência – Ausência de prova da alegada transferência via pix ao terceiro fraudador para conta supostamente mantida junto à instituição financeira ré – Ademais, a hipótese narrada configura fortuito externo, que exclui a responsabilidade da instituição financeira apelada (art. 14, §3o, II, CDC) – Indenização por danos materiais e morais indevida - Sentença mantida, majorada a verba honorária em razão do desprovimento do recurso (Tema 1059/STJ), observada a isenção e suspensão decorrentes da gratuidade - RECURSO NÃO PROVIDO.